Tribunal: STF
Processo: RE 180828
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-03-14
Data de publicação: 2002-03-14

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. INCENTIVOS FISCAIS:
CRÉDITO-PRÊMIO: SUSPENSÃO MEDIANTE PORTARIA. DELEGAÇÃO
INCONSTITUCIONAL. D.L. 491, de 1969, arts. 1º e 5º; D.L. 1.724, de
1979, art. 1º; D.L. 1.894, de 1981, art. 3º, inc. I. C.F./1967.
I.
- Inconstitucionalidade, no art. 1º do D.L. 1.724/79, da expressão
"ou reduzir, temporária ou definitivamente, ou extinguir", e, no
inciso I do art. 3º do D.L. 1.894/81, inconstitucionalidade das
expressões "reduzi-los" e "suspendê-los ou extingui-los". Caso em
que se tem delegação proibida: C.F./67, art. 6º. Ademais, matérias
reservadas à lei não podem ser revogadas por ato normativo
secundário.
II. - R.E. conhecido, porém não provido (letra b).